Tribunal: TJMT
Processo: 1030534-89.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEDA PAELO PINTO - CPF: 983.571.071-68 (RECORRENTE), DIVANETE DIAS DA SILVA - CPF: 931.608.011-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ACORDO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO DIVERSO. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LEDA PAELO PINTO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, ao argumento de que quitou o empréstimo consignado cobrado na modalidade de cartão de crédito, em oferta disponibilizada pela empresa Recorrente.

2. Nos autos, restou comprovado que a Recorrida recebeu oferta para quitação de 02 (dois) empréstimos existentes com a empresa Recorrente, conforme se infere dos documentos de IDs n. 108083546 e 108083547.

3. Ocorre que a empresa Recorrente comprovou que o acordo firmado com a Recorrida foi para a quitação de empréstimo do contrato n. 839700767 e 218361033, bem como consta no boleto o detalhamento das parcelas de quitação.

4. Em outro sentido, não há qualquer comprovação de que o acordo firmado tinha abrangência ao empréstimo consignado do cartão de crédito, o qual a cobrança permanece legitima.

5. Ademais, verifico que o valor da fatura do cartão de crédito em 10 de agosto de 2020, representava a quantia de R$ 5.785,08 (cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), enquanto, o valor descrito no boleto do acordo refere-se a uma dívida de R$ 5.157,61 (cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), logo, há nítida divergência entre os valores, a corroborar com a versão da empresa Recorrente.

6. Desta forma, não havendo a quitação integral do débito decorrente do uso de cartão de crédito, por certo que configura legitima a cobrança realizada pela empresa Recorrente.

7. Danos materiais e morais não configurados.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LEDA PAELO PINTO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, ao argumento de que quitou o empréstimo consignado cobrado na modalidade de cartão de crédito, em oferta disponibilizada pela empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito e a quitação do empréstimo da modalidade de cartão de crédito, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o valor de R$ 5.923,60 (cinco mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta centavos), em repetição indébita.

O Recorrente
BANCO BMG SA. interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo promovente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

A Recorrida trouxe aos autos 02 (dois) boletos para quitação de contratos, mediante acordo, o de n. 839700767, referente as parcelas 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026,027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, no valor total de R$ 5.157,61 (cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), com desconto de R$ 4.074,46 (quatro mil, setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), consequentemente efetuou o pagamento de R$ 1.083,15 (hum, oitenta e três reais e quinze centavos).

O de n. 218361033, referente a parcela 003 de um plano de 003, no valor total de R$ 17,02 (dezessete reais e dois centavos), com desconto de R$ 8,73 (oito reais e setenta e três centavos), consequentemente efetuou o pagamento de R$ 8,29 (oito reais e vinte e nove centavos).

Ocorre que nenhum desses contratos referem-se ao consignado em cartão de crédito, em que a empresa Recorrente continuou a cobrar nos holerites da Recorrida.

Ademais, a empresa Recorrente comprova que o contrato de empréstimo consignado mediante cartão de crédito permanece vigente e os descontos mediante consignado em folha de pagamento são regulares.

Ainda, verifico que o valor da fatura do cartão de crédito em 10 de agosto de 2020, representava a quantia de R$ 5.785,08 (cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), enquanto, o valor descrito no boleto do acordo refere-se a uma dívida de R$ 5.157,61 (cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), logo, há nítida divergência entre os valores, a corroborar com a versão da empresa Recorrente.

O que verifico é que a Recorrida busca a chancela do Poder Judiciário para a quitação de um empréstimo que não foi objeto do acordo, portanto, não há qualquer irregularidade na cobrança realizada pela Recorrente.

Ressalta-se que a empresa Recorrente comprova a origem da dívida diversa do acordo firmado e a validade do negócio jurídico mediante empréstimo consignado no cartão de crédito.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou comprovada, como também a legitimidade da cobrança que ocasiona os descontos em folha.

Logo, não havendo a comprovação do pagamento integral do empréstimo consignado mediante cartão de crédito, razão que não há motivo para se cogitar a pretendida indenização por danos materiais e morais postulado pela Recorrida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator